Tribunal: TJMT
Processo: 1008411-55.2021.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008411-55.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMELIO DURANTE - CPF: 004.271.609-87 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), ROSALINA DE OLIVEIRA - CPF: 214.281.909-53 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSALINA DE OLIVEIRA - CPF: 214.281.909-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIO DURANTE - CPF: 004.271.609-87 (APELADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO IMPOSTO EMITIDA PELA SEFAZ-MT DEVIDAMENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – TEMA 1.074 DO STJ NÃO APLICÁVEL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desnecessária a suspensão do processamento porquanto a inventariante acostou ao feito a guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação de quaisquer bens ou direitos, emitida pela Sefaz-MT, bem como o respectivo recolhimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1 Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário nº 1008411-55.2021.8.11.0015, movida por AMELIO DURANTE, homologou a partilha apresentada no id. 53775388, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, omissão ou direitos de terceiros.

Em suas razões de Id. 144869191, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a matéria, ocasionado prejuízo na medida em que o juízo de primeiro grau determinou a homologação da partilha e expedição de alvarás em dissonância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em seguida, discorre sobre a inobservância do período de suspensão determinado pelo STJ de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no “Tema 1.074”.

Quanto ao mérito, aventa a necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário).

Aduz que o art. 659, § 2º, do CPC deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do CTN e no art. 31 da LEF.

Assim, requer o provimento do recurso para que reformar a sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 144871150).

O d. representante ministerial, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de Id. 151042243, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o Magistrado
a quo
homologou, com fundamento
no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil
, a partilha dos bens deixados por
Rosalina de Oliveira
.

Do contexto fático-probatório, a evidência, não se verifica prejuízo para a Fazenda Pública, a sentença impugnada, prolatada sem a sua prévia oitiva.

Isso porque, em que pese à matéria apontada no tema 1074/STJ, afetada para julgamento pelo sistema de recursos repetitivos, consistente na
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
– desnecessário, no caso em análise, a suspensão do processamento do presente processo, porquanto a inventariante acostou ao feito (id. 55295153 – pág. 1/3 e id. 53776504 pág. 1/2) a guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, emitida pela Sefaz/MT, bem como o respectivo recolhimento.

Logo, torna-se desnecessária a exigência de qualquer outra comprovação de quitação de tributos como condição prévia para a homologação do plano de partilha.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem homologou a partilha apresentada nos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023